Tribunal: TJDFT
Processo: 0001572-86.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPP NA HIPÓTESE. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. APELO INTEMPESTIVO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Ministério Público denunciou a ré como incursa no artigo 136, § 3o , do Código Penal (maus-tratos), cuja sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, fixando a pena em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Ainda, houve condenação ao pagamento de R$ 500,00 a título de danos morais.
2. A ré apresentou apelação nos termos do art. 600 do Código de Processo Penal. O processo foi à Defensoria Pública, que apresentou as razões da apelação (ID n. 31219248). O Ministério Público que oficia perante as turmas recursais opinou pelo não conhecimento do recurso em razão da inaplicabilidade do art. 600, § 4o, do CPP, quando deveriam ter observado as disposições da Lei n. 9099/95. Subsidiariamente, pugnou pela manutenção da sentença.
3. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. A apelante teve ciência da r. sentença em 27.09.2021 (ID n. 31219239). Em 25.10.2021, protocolizou petição de interposição de recurso de apelação (ID n. 31219245), sem anexar as razões recursais, consoante o disposto no art. 600, § 4o, do CPP. As razões recursais foram apresentadas somente em 02.12.2021 (ID n. 31219248), quando já findo o prazo recursal.
4. Dispõe o art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/95, que o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita na qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
5. O recurso de Apelação Criminal da defesa que se resume à manifestação do interesse de recorrer, sem pedido de reforma da decisão e remete para a instância revisora a apresentação das respectivas razões recursais, não pode ser conhecido por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência – Lei n. 9099/95. E não há razões para a eventual aplicação subsidiária do disposto no art. 600 do CPP, porquanto existe regra específica no sistema recursal dos Juizados Especiais dispondo sobre a questão (§ 1o do art. 82 da Lei no 9.099/95).
6. Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (Caso: Kennedy Goulart e Antônio Mauro Simões Machado versus Turma Recursal do Juizado Especial Criminal de Varginha- MG; HC 79.843 MG, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 17/12/1999, publicado em DJ 15/02/2000 PP-00017).
7. Em face do exposto, diante da ausência de requisito de admissibilidade, a apelação interposta não deve ser conhecida.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
9. A ementa servirá de Acórdão nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.